Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-28.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002176-28.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGANTE), GABRIEL VAZ GUIMARAES - CPF: 119.052.057-59 (ADVOGADO), CRISTIANO HOLANDA TRAVASSOS CORREA - CPF: 086.808.157-48 (ADVOGADO), LENO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.872.007-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DAVID AIRES LESTE - CPF: 043.978.286-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA – NÃO OCORRÊNCIA - icms – apreensão de mercadorias
-
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível n.
1002176-28.2020.8.11.0041
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão foi omisso uma vez que
“o Tribunal não indicou que exerceu a revisão dos documentos acostados pela ora Embargante para confirmar a decisão do Juízo de origem, simplesmente se colocou em ratifica-la, não esmiuçou os documentos de forma técnica como um perito o faria, para confirmar ou não as alegações da Recorrente.”

Sustenta que
“
manter tal decisão fere de morte o inciso LV do Art. 5 º de nossa carta Magna, com efeito, ainda que caiba ao Magistrado da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade de dilação probatória, tal como qualquer outra decisão esta deve ser bem fundamentada, consoante ao que determina o art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c §1º do Art. 489, ambos do CPC, ou seja, a parte tem o direito de receber a prestação jurisdicional adequada, inclusive saber porque sagrou-se vitoriosa ou sucumbente.”

Assevera que
“o acórdão embargado não se pronunciou sobre o tema, súmula 323 do STF, faz-se necessária a admissão destes Embargos de Declaração para que seja sanada a referida omissão e, sob esse viés, reformada a decisão.”

Afirma que
“
a aplicação de multas em valor equivalente a 100% do valor da mercadoria transportada e 100% do imposto em exigência e medida confiscatória, ensejando violação direta ao art. 150, IV da Constituição, que veda a ocorrência de confisco por meio da cobrança de tributos.”

Relata
que
“o acórdão embargado analisou a questão da possibilidade de aplicação da Resolução nº 07/2008 da SEFAZ/MT, exclusivamente com base na jurisprudência do próprio TJMT, que é anterior ao tema 456 do STF, ora supracitado, o desconsiderando no Julgamento deste recurso, e, também, deixando-se de pronunciar sobre a violação ao art. 150, I da CF/88, evidencia-se que o mesmo não analisou o tema sob todos os aspectos que deveria, restando portanto o Acórdão OMISSO, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c §1º do Art. 489, ambos do CPC.”

Diz que
“a adoção de regime tributário diferenciado como forma de sanção por suposto descumprimento de obrigação tributária é medida que fere diretamente o princípio da isonomia tributária, esculpido no art. 150, II, da Constituição Federal.”

Salienta que
“
considerando que enquadramento fático da infração contida no TAD 11393702, faz-se necessária a aplicação do Art. 112 do CTN que estabelece a interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de em caso de dúvida quanto a capitulação legal do fato; e à natureza ou às circunstâncias materiais do fato.”

Por fim,
prequestiona a matéria ventilada para possível interposição de recurso especial ou extraordinário.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes efeitos infringentes, esclarecendo os vícios apontados.

Sem contrarrazões – id. 157007672 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível n.
1002176-28.2020.8.11.0041
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, a omissão no acórdão,
uma vez que
houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a prova pericial, bem como foi omisso quanto a ofensa a Súmula 323 do STF, Art. 150, IV da CF/88, tema 456 do STF e Ao Art. 150, I e II da CF/88, e art. 112 do CTN.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...) Contudo, do exame dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova no julgamento antecipado da lide.

Consoante disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil o “juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”.

De acordo com os artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, ambos do mesmo Códex, cabe ao magistrado “velar pela duração razoável do processo”, bem como “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e indeferir “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Ou seja, o julgamento antecipado, quando cabível, é um dever.

Verifica-se que o magistrado
a quo
entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial para o julgamento da lide, uma vez que as provas necessárias a solução da lide já constam dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

(...)

A respeito do Termo de Apreensão e Depósito n. 11393702, a apelante alegar que o referido termo foi lavrado a partir da constatação de suposta “reutilização” documentos fiscais para embasar operações de transportes distintas.

Aponta que tal ato é “uma infração gravíssima” que não se pode imputar a ela, pois houve “equívoco cometido pelo motorista de transporte de cagas que equivocadamente, apresentou DANFE referente a operação anterior”. A mercadorias transportadas estavam devidamente amparada por documentos fiscais idôneos.

Não assiste razão à apelante.

Sem margem para dúvida, as mercadorias transportadas no território do Estado de Mato Grosso devem sempre ser transportadas com as respectivas Notas Fiscais, na medida que a sua apresentação é obrigação do contribuinte, e necessária para cumprimento de diversos procedimentos administrativos fiscais, consoante está na Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

(...)

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal: (...)

j) reutilização em outra operação ou prestação de documento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da operação ou da prestação ou, à falta deste, do valor indicado no documento exibido.

No mais, o RICMS assim dispõe:

(...) Art. 178 Os contribuintes, excetuados os produtores não equiparados a estabelecimento comercial ou industrial, emitirão Nota Fiscal:

I – sempre que promoverem a saída de mercadorias;

II – na transmissão de propriedade das mercadorias, quando estas não devam transitar pelo estabelecimento transmitente;

Assim, não há ilegalidade na autuação da referida TAD.

Em relação ao Termo de Apreensão e Depósito n. 11419357, o mesmo foi lavrado para exigir a antecipação do ICMS a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.

A apelante contesta o fundamento exclusivo em Resolução Administrativa n. 07/08, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sem respaldo legal.

Todavia, sem razão.

Impende considerar que este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

Confira-se:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. 2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda. 3. Consoante entendimento firmado e ratificado por esse Sodalício, “o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). 4. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial. 5. A alegação, em sede recursal, de matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico. (N.U 0049161-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

APELAÇAO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL - APREENSÃO DE MERCADORIAS - REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO RELATIVAAO TRÂNSITO DE BENS E MERCADORIAS (ART.1º DA RESOLUÇÃO 07/2008 - SARP) - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - APELO PROVIDO. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido.
(N.U 1029937-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

No que se refere à redução da multa, conforme parâmetros de razoabilidade, não há como atender a pretensão da apelante, porque sua fixação decorre da Lei Estadual n. 7.098/98, como bem fundamentou o magistrado
a quo
na sentença,
in verbis
:

(...) Quanto ao valor da multa, que seria abusiva, ressalto que decorre também de imposição legal, devidamente prevista no art. 45, IV, ‘j’, acima citado, o qual fixa o montante correspondente a 100% (cem por cento) do valor da operação ou do valor indicado no documento exibido.

Desta feita, sem razão o requerente. Como dito, a aplicação da penalidade pela em questão se revelou obediente aos preceitos legais que regem a matéria. Outrossim, não ressaiu do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pelo autor, mas apenas seu inconformismo diante a penalidade. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida. Majoração dos honorários em 1% (um por cento), conforme art. 85, § 11, CPC.”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão enfrentou todas as teses do recurso, indicando a ausência de cerceamento de defesa, bem como a legalidade dos
Termos de Apreensão e Depósito n. 11393702 e n. 11419357, e da aplicação da multa
.

Portanto, inexiste omissão quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ademais, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

C
om efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023